Tribunal: TJDFT
Processo: 0706907-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0706907-07.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: ELIANAI DOS SANTOS SILVA AGRAVADO: ALEXANDRE CEZAR MOTORS LTDA, LUCAS FERREIRA DE SOUZA, FABIO SIMPLICIO DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração (ID 69329873) opostos contra a decisão monocrática ID 69263308, na qual o recurso de agravo de instrumento não foi conhecido. A Embargante alega que: 1) há omissão na decisão agravada, pois não se levou em consideração a atual situação financeira da Agravante/Embargante, que não consegue arcar com as custas iniciais e de recurso; 2) “Levando em consideração o valor líquido da qual a embargante detém para provisão de sua família, deduzido o valor das despesas informadas nos autos, restam a importância de R$ 1.663,52 (mil seiscentos e sessenta e três reais e cinquenta e dois centavos). O valor das custas do processo principal corresponde à R$ 826,92 (oitocentos e vinte e seis reais e noventa e dois centavos), o equivalente a quase 50% dos rendimentos líquidos da embargante, comprometendo significativamente a subsistência de sua família. Sendo que os valores das custas realizados pela parte no custeio do Agravo de Instrumento foram de R$ 46,28 (quarenta e seis reais e vinte e oito centavos). Nota-se que o valor correspondente ao preparo recursal este correspondente a quase 5% do valor requerido das custas do processo de origem, este que com esforço a parte da embargante conseguiu realizar o pagamento”; 3) reitera que é a única provedora de seu lar e que “apesar de seu contracheque informar o valor de rendimentos superior a R$ 9.000,00, sua renda liquida real mensal corresponde a apenas R$ 4.384,92 (quatro mil trezentos e oitenta e quatro reais e noventa e dois centavos), conforme acostados nos autos nos ID’s 223896299, 223896304 e 223896306. Com apenas esta renda a agravante tem que manter um lar com todas as despesas e ainda arcar com a prestações de uma concessão de um imóvel no importe de R$ 2.721,40 (dois mil setecentos e vinte e um reais e quarenta centavos), conforme documentação em anexo, tendo sob sua responsabilidade a manutenção de sua família, razão pela qual não poderia arcar com as despesas processuais”. Requer o provimento dos embargos de declaração, com efeito infringente, para ser concedida gratuidade de justiça nos autos de origem. É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 1.024, §2o, do CPC, os embargos de declaração opostos contra decisão monocrática devem ser decididos monocraticamente. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, são cabíveis quando houver na decisão contradição, omissão, obscuridade ou erro material a ser sanado, cabendo, excepcionalmente, a alteração do julgado. Trata-se, portanto, de um recurso de fundamentação vinculada. Não há, na decisão embargada, os vícios alegados. A omissão que justifica a oposição de embargos consiste na ausência de análise de algum fato ou fundamento alegado pela parte. No caso, as alegações de hipossuficiência, o comprometimento da renda da Agravante, que aduz ser a única provedora da família, e todas as demais razões do pedido de gratuidade tiveram a análise prejudicada, diante da preclusão lógica decorrente do pagamento espontâneo do preparo recursal. A preclusão lógica que obsta a análise do pedido de gratuidade de justiça foi devidamente explanada na decisão embargada: O recurso não deve ser conhecido, vez que ele impugna unicamente o indeferimento da gratuidade de justiça pelo Juízo a quo, mas, agindo de forma contraditória, a Agravante fez espontaneamente o pagamento do preparo recursal, incidindo no caso a preclusão lógica. De acordo com o art. 98 do CPC, a gratuidade deve ser deferida às partes que não possuem recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. Ao efetuar espontaneamente o pagamento do preparo recursal, a Agravante agiu de modo incompatível com sua alegação de hipossuficiência para suportar as despesas do processo. Não deve ser acolhida a justificativa apresentada nos embargos de que a Agravante/Embargante pagou o preparo do agravo de instrumento por ser de valor inferior aos das custas iniciais. Conforme exposto na decisão agravada e nos termos do art. 98 do CPC, a gratuidade deve ser deferida às partes que não podem suportar as despesas processuais, nas quais se incluem o preparo de recursos, ainda que de valor inferior às custas iniciais. Ademais, a justificativa apresentada pela Embargante configura inovação recursal, pois não há no agravo de instrumento explicação no sentido de que não pode custear apenas as custas iniciais, mas que pode pagar o preparo recursal. Não há pedido no agravo de instrumento de que a gratuidade seja concedida apenas em relação a algum ou alguns atos processuais, de modo que a justificativa apresentada nos embargos acerca do pagamento do preparo recursal é uma inovação recursal com o escopo de afastar a incidência da preclusão lógica, o que não se admite. Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração. Publique-se. Intime-se. Brasília, 19 de março de 2025 15:32:22. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador